Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE AVOS). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência.
2. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.
3. Apelação criminal conhecida e provida.